Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704651-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR - ME REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE MARIA ALVES VILAR AGRAVADO: S.G.S COMERCIO DE VIDROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Antônia de Maria Alves Vilar – ME (A Vilar Box) em face da r. decisão (ID 32687478) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por S.G.S. Comércio de Vidros Ltda - EPP, indeferiu o pleito de gratuidade de justiça e rejeitou a exceção de pré-executividade que tinha por alegação o fato de o imóvel penhorado ser bem de família. Alega, em resumo, que deve ser reconhecida a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, pois o valor do aluguel dele é utilizado para subsistência da Agravante. Admite que tem outro imóvel no nome dela, porém, informa ter sido doado à filha. Argumenta, ainda, que a penhora é desproporcional, se considerado o valor da dívida. Assevera que, em atenção ao princípio da execução menos onerosa, a penhora deveria recair sobre parte do valor do aluguel que percebe ou sobre o imóvel que foi doado para a filha dela. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da penhora realizada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme destacou o d. Juízo a quo, não restou comprovado pela devedora a condição de bem de família do imóvel sobre o qual recai a penhora questionada. Como ressaltado na origem, a Executada/Agravante sequer juntou aos autos documentos com capacidade de comprovar que o bem penhorado no feito se trata do único imóvel de propriedade dela. Registre-se, quanto ao pleito de substituição da medida constritiva, que o contrato de aluguel oferecido à penhora não constitui título executivo capaz de fornecer garantia idônea ao adimplemento do débito. Tais circunstâncias, impedem, nesta fase de análise perfunctória, que se reconheça a probabilidade do direito. O periculum in mora também não está caracterizado, pois a simples penhora do imóvel não gera prejuízo imediato à Executada. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator